Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007096-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA - ME
AGRAVADO(S):
DAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito ativo interposto por CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA - ME contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1027614-27.2018.811.0041, ajuizada por DAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., que negou o pedido de restabelecimento do prazo dos Embargos a Execução bem como a redução da penhora realizada em imóveis da agravante.
A agravante aduz que “o eminente magistrado rejeitou de plano o protocolo dos Embargos a Execução, encartado de forma equivocada nos autos da ação executiva, asseverando ser inviável a forma em que foi apresentado, não concedendo prazo para que a parte , peticionasse na forma devida, distribuído por dependência , autuado de forma apartada, devendo ser observado o rito dos artigos 914 a 920 do CPC, com observância dos requisitos do 319 do CPC , não permitindo a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configura excesso de formalismo, sob o argumento de erro grosseiro e da demora na solicitação” (sic).
Discorre que “em que pese o art. 914, §1o, do CPC prever que os Embargos à Execução sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes, a protocolização dos embargos à execução nos autos do próprio processo executivo constitui erro sanável” (sic).
Assevera, ainda, que há excesso de penhora no caso concreto.
Afirma que “conforme cálculo apresentado em 28 de fevereiro de 2019 pela exequente, o valor do débito é de R$ 220.835,30 (Duzentos e vinte mil, oitocentos e trinta reais e trinta centavos)” (sic).
Acrescenta que a exequente, ora agravada, requereu ao juízo a penhora de um apartamento com três vagas de garagem, o Apartamento n. 12 do Edifício Bouganville (matrícula 43.263), vagas de garagens matriculas 43.264 e 43.265;(doc. 01) bem como o principal imóvel da empresa – um Terreno com edificações em fase de construção (matricula 105.850), com área de 7.800,00 mt2 , onde existe um prédio já em construção com estrutura de fundação e dois pisos já com lajes batidas (doc.02) (...), todos com registro no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, sem nenhuma restrição em nome da empresa executada, exceto a penhora objeto do presente Agravo” (sic).
Assevera que “houve equivoco do causídico ou má-fé da exequente ao indicar os bens retro citados da executada, em virtude do excesso de penhora, onde só o terreno está orçado em aproximadamente de R$ 3.434.446,08 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), conforme cálculo da Prefeitura para cobrança de IPTU (doc. 04), no entanto tem valor de mercado de aproximadamente 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme valor que está sendo negociado, e o imóvel que se encontra em construção, conforme fotografias que comprovam as obras em andamento (doc.05), já teve oferta em valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), bem como o apartamento que se encontra localizado no Edifício Bouganville , em área nobre na Avenida do CPA, cuja avaliação contida no IPTU do presente exercício é de R$ 2.739.175,38 (dois milhões setecentos e trinta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) (doc.06), sem contar as vagas de garagem cujo valor estimado é de R$ 64.548,62 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), cada uma (doc.07)” (sic).
Sendo assim, entende que há desproporcionalidade e excesso entre a dívida e bens penhorados.
Salienta que em caso se manutenção da penhora sobre todos os bens apresentados, haverá “prejuízos imensuráveis à executada CIC Construtora, podendo causar a sua iminente quebra e falência, com a demissão dos funcionários que ainda remanescem, pela impossibilidade do acerto rescisório” (sic).
Expõe que a penhora somente do apartamento seria suficiente e não causaria nenhum prejuízo ao exequente, já que possui avaliação quase 10 vezes maior que o débito executado e liquidez, inclusive imediata. Motivo pelo qual requer que a penhora recaia apenas sobre o apartamento n. 12 do Edifício Bouganville (matrícula 43.263) e respectivas garagens.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução encartado nos próprios autos executivos; bem como que a penhora recaía apenas sobre o apartamento, por este ser menos oneroso e gravoso a executada, e não apresentar prejuízos a exequente.
Preparo devidamente recolhido (Id. 85184459).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 5o, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:
“(...) Aportou pedido da executada de id n. 49703492, pugnando pela reabertura do prazo para os embargos, bem como aduzindo excesso de execução.
Trata-se de execução que tramita a quase 3 anos neste juízo sem que a parte exequente consiga satisfazer o seu crédito.
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, e reabertura do prazo para os embargos, a questão já foi decidida nos autos de id n. 19878466, considerando que o ajuizamento de embargos à execução no bojo dos autos de execução, constitui erro grosseiro.
Já em relação ao alegado excesso de penhora, a parte não colaciona nenhuma avaliação dos bens penhorados.
Embora alegue que o apartamento penhorado é suficiente, não trouxe avaliação e nem mesmo se inexiste débitos condominiais ou mesmo tributários sobre ele, ônus que lhe competia.
Motivo pelo qual, mais acertado a manutenção das penhoras até a efetiva avaliação dos bens, onde se comprovando o excesso, será desbloqueado pelo juízo, já que a executada não demonstrou o eventual prejuízo na sua manutenção.
Importante salientar, que embora a manifestação do executado, esse em momento algum indica de forma clara e precisa como pretende satisfazer o crédito exequente, sendo que determino a sua intimação para que no prazo de 15 dias preste o devido esclarecimento, à luz do Princípio da Cooperação. (...)” (Id. 51552574 – autos de origem - destaque no original).
Da leitura, extrai-se que não se abriu novo prazo para apresentação dos embargos na forma prevista no art. 914, § 1o do CPC, por considerar que a juntada dos embargos no bojo dos autos de execução, constitui erro grosseiro; bem como por considerar que tal questão já havia sido decidida anteriormente.
Realmente, compulsando os autos eletrônicos de origem, verifica-se por meio da decisão de Id. 19878466, datada de 03/06/2019, que o assunto foi decidido em primeira instância, de modo que sem interposição de recurso à época, há indicativos de preclusão quanto à matéria (art. 507, CPC).
Daquele decisum, cito a parte que importa:
“(...) Devidamente citado, a parte executada interpôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, como se fosse contestação (ID 17528469 e docs), porém observa-se do §1 do art. 914, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
Em resumo, os embargos possuem procedimento próprio, previsto nos arts. 914 a 920 do atual CPC, devendo a petição inicial observar os requisitos previstos no art. 319, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à espécie, tendo em vista que se cuida de erro grosseiro.
Dessa forma, considerando a redação do referido artigo, que deverão os embargos serem protocolizados com dependência à ação principal, e não nos próprios autos da ação principal como fez a embargante, torna-se inviável conhecer a petição de ID. 17528469.
Por se tratar de processo eletrônico (PJE), deixo de determinar o seu desentranhamento da referida petição. (...)” (destaques no original).
De outro canto, no que concerne ao pleito de reconhecimento quanto ao excesso de penhora, hei por bem destacar que nesta quadra de cognição sumária, tal qual entendimento do togado singular, não se vislumbra nos autos nenhuma avaliação dos bens, objetos da aludida penhora.
Demais disso, a agravante não se desincumbiu quanto a eventuais débitos condominiais ou tributários sobre o apartamento que oferece como penhora suficiente.
De modo que, não se verifica de pronto, qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão agravada que demandasse sua retificação desde logo, já que a tutela vindicada envolve o próprio mérito recursal.
Também não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, tanto que a d. magistrada, à luz do Princípio da Cooperação, oportunizou a manifestação daquela empresa no prazo de 15 dias, para esclarecimentos quanto à forma que pretende satisfazer o crédito exequente.
Assim, não há comprovação de que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora